Tribunal: STF
Processo: ARE 1140305
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Consoante entendimento desta Corte, é inadmissível a interposição de recurso por meio de petição sem a assinatura original do procurador da parte recorrente, à exceção da hipótese versada na Lei 9.800/1999, que não se amolda ao caso dos autos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).